Tribunal: TJMT
Processo: 1005459-12.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005459-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), ISAAC ARAUJO DA SILVA - CPF: 221.041.602-78 (AGRAVADO), KELLI CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 043.222.131-03 (ADVOGADO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Empresarial e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Ação de Indenização por Dano Moral. Executada em Recuperação Judicial. Fato Gerador Como Critério para Definição da Concursalidade. Crédito Indenizatório. Concursalidade Reconhecida. Honorários de Sucumbência Fixados na Sentença. Natureza Extraconcursal.
Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação de Indenização por Dano Moral, rejeitou a impugnação apresentada pela Executada, que pretendia o reconhecimento da concursalidade do crédito e extinção do Cumprimento de Sentença.

A empresa Executada recorre e busca a reforma da decisão por entender que o fato gerador decorre de evento danoso antes do pedido de recuperação judicial, o que lhe confere natureza concursal.

II.
Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o crédito exequendo se submete aos efeitos da recuperação judicial do Grupo econômico, ao qual a Executada está vinculada.

III.
Razões de Decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou, no Tema 1.051, que o marco temporal para submissão de créditos aos efeitos da Recuperação Judicial é a data do fato gerador, independentemente do trânsito em julgado ou liquidação posterior.

4. No caso, sendo o fato gerador do crédito indenizatório anterior ao pedido de recuperação judicial, este deve ser qualificado como concursal, mesmo que a sentença tenha sido proferida posteriormente.

5. Por outro lado, a verba honorária sucumbencial tem natureza extraconcursal, pois nasce com a sentença, a qual foi proferida após o pedido de recuperação judicial, razão pela qual é possível seu prosseguimento perante o Juízo da Execução.

6. Os créditos concursais não podem ser executados individualmente durante o processamento da recuperação judicial, devendo o credor optar entre habilitar o crédito ou aguardar o encerramento do processo recuperacional.

7. Ficam impossibilitadas as constrições em relação ao crédito concursal, pois compromete a efetividade do plano de recuperação e fere o princípio da igualdade entre credores.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “A natureza do crédito, para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, deve ser definida pela data do fato gerador, nos termos do Tema 1.051 do STJ.”

_____________________

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.843.332/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 17.12.2020 (Tema 1.051); STJ, REsp 2.030.302/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 24.04.2025; STJ, REsp 1.655.705/SP, DJe 25.05.2022; TJ-RJ, AI 0097157-31.2024.8.19.0000, Rel. Des. Antonio Iloizio Barros Bastos, j. 22.05.2025, DJe 27.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005459-12.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
OI S.A. - em Recuperação Judicial
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1.ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que rejeitou a impugnação apresentada pela Agravante, nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 1004443-23.2021.8.11.0013,
promovido por
Isaac Araújo da Silva
.

A Agravante aduz que o crédito objeto da demanda deriva de evento danoso ocorrido antes do pedido de recuperação judicial do Grupo econômico ao qual está vinculada e, por isso tem natureza concursal, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.051.

Busca o provimento do Recurso e o reconhecimento da concursalidade do crédito, com a extinção do Cumprimento de Sentença e que seja expedida certidão de crédito para a habilitação nos autos da Recuperação Judicial.

Ainda requer seja reconhecida a impossibilidade de prática de atos de constrição contra o seu patrimônio.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 271349352).

Contraminuta juntada no Id. 271843853.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos, ante a falta de interesse público que justificasse a intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Agravado
Isaac Araújo da Silva
ajuizou a Ação de Indenização por Dano Moral em desfavor da Agravante
OI S.A. – em Recuperação Judicial
, a fim de ser ressarcido pela indevida inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes, com data da inclusão em 29/07/2021.

Em 05/08/2024, a Juíza singular julgou procedente o pedido e condenou a Agravante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, além das custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

No Cumprimento de Sentença, a Agravante Oi S.A. apresentou impugnação e alegou que o crédito tem natureza concursal, pois decorre de fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial do Grupo OI (deferido em 1º/03/2023). Requereu a extinção do feito e a expedição de certidão para habilitação no Juízo Recuperacional.

Sustentou, ainda, excesso de execução e erro na atualização do débito.

A impugnação foi rejeitada, sob o fundamento de que o crédito se constituiu com a sentença, proferida após o pedido de recuperação, o que, segundo a Juíza singular, confere natureza extraconcursal.

Ciente, a Recorrente OI S.A. interpôs este Recurso. Reitera que o crédito tem natureza concursal, pois se origina de fato danoso ocorrido antes do pedido de recuperação judicial e, por isso, deve sujeitar-se aos efeitos da recuperação judicial, conforme o Tema 1.051 do STJ.

Convém ressaltar que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a tese repetitiva (Tema n. 1.051), segundo a qual,
para o fim de submissão aos efeitos da Recuperação Judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
(REsp 1.843.332/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 17/12/2020).

Assim, a existência do crédito, para fins concursais, está vinculada à data em que ocorreu o evento que deu origem à pretensão indenizatória, e não ao tempo em que foi proferida a sentença ou trânsito em julgado.

No caso, o fato gerador (negativação) ocorreu em 29/07/2021, anteriormente ao segundo pedido de recuperação judicial (1º/03/2023). Logo, o crédito decorrente da indenização tem natureza concursal.

Entretanto, tratamento diverso é dado aos honorários advocatícios sucumbenciais. O direito à verba nasce com a sentença, que foi proferida em 05/08/2024, portanto, fato posterior ao pedido de recuperação, o que lhe confere natureza extraconcursal (REsp n. 2.030.302/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025).

Ressalto que o plano da segunda recuperação judicial do Grupo OI S.A. foi homologado em 28/05/2024, mas o processo ainda não foi encerrado, diante do elevado número de pedidos de habilitações de créditos ainda pendentes. Nesse contexto, por decisão proferida em 20/02/2025, pela Juíza da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, Juízo da Recuperação, foi determinado que novos pedidos de habilitação não mais sejam protocolados diretamente nos autos da Recuperação, devendo ser apresentados exclusivamente de forma administrativa junto ao Administrador Judicial, por meio de plataforma digital específica.

Essa determinação aplica-se inclusive aos créditos judiciais, como neste caso
. Esclareceu-se também que créditos constituídos após 1º/03/2023 não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, devendo a cobrança prosseguir perante o Juízo de origem, desde que de natureza extraconcursal (Disponível em:
https://recuperacaojudicialoi.com.br/inicio-2/pecas-processuais/
.

- Item I.2 da decisão - Acesso em 11/06/2025).

Portanto,
quanto à verba honorária sucumbencial, está pode ser executada normalmente, pois extraconcursal.

No que se refere ao crédito decorrente da indenização por dano moral, dada sua natureza concursal, embora o credor não esteja obrigado a promover a habilitação retardatária, não pode, em tese, prosseguir com sua execução individual em relação a esta parcela enquanto pendente o processamento da recuperação. Entretanto, poderá o credor, caso opte por não se habilitar, aguardar o encerramento do processo recuperacional e, somente, então, promover novo Cumprimento de Sentença no juízo competente.

Em ambas as hipóteses, sofrerá as limitações do plano em relação aos juros e atualizações.

Esse foi o entendimento adotado pela Segunda Seção do STJ que definiu a tese de que a habilitação não é obrigatória, uma vez que o seu crédito é disponível,
“mas a ele se aplicam os efeitos da novação resultantes do deferimento do pedido de recuperação judicial”
(Recurso Especial n. 1.655.705/SP, DJe 25/5/2022).

Na mesma linha, transcrevo trecho de julgado recente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que reflete o entendimento adotado em casos relacionados ao segundo pedido de recuperação judicial do Grupo OI:

“
A recuperação judicial da agravada não está encerrada
e a novação não atinge somente os créditos habilitados e presentes no PRJ homologado, mas sim todo crédito cujo fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial e, por isso, a ele está sujeito. 4.
Ainda que a agravante opte por aguardar o encerramento da recuperação para buscar seu crédito individualmente, deverá observar as limitações de juros e atualização insculpidas no art. 9º, II da LRF e com muito mais razão se for habilitar
.
(TJ-RJ, AI n. 0097157-31.2024.8.19.0000, Rel. Des. Antonio Iloizio Barros Bastos, j. 22/05/2025, DJe 27/05/2025).

No mesmo sentido: TJ-RJ - Agravo de Instrumento: 00797069020248190000, Rel. Cintia Santarem Cardinali, Data de Julgamento: 04/12/2024; TJ-RJ - Agravo de Instrumento: 00199857620258190000, Rel. Lucia Helena do Passo, Data de Julgamento: 05/06/2025.

Dessa forma, não há como acolher o pedido de extinção formulado pela Recorrente, uma vez que cabe ao credor a escolha quanto à habilitação do crédito, devendo-lhe ser oportunizada a manifestação nesse sentido.

Diante disso, oriento que a Juíza
a quo
consulte o Recorrido/Exequente quanto à opção que deseja adotar em relação ao crédito concursal. Caso opte pela habilitação, deverá ser expedida certidão exclusivamente em relação ao crédito concursal, a ser dirigida ao Administrador Judicial, conforme determinação do Juízo Recuperacional.

Por fim, vale esclarecer que, por ora, ficam impossibilitadas as constrições em relação ao crédito concursal (indenização por dano moral), pois compromete a efetividade do plano de recuperação e fere o princípio da igualdade entre credores.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso, acolho em parte a impugnação e reconheço a concursalidade apenas do crédito decorrente da responsabilidade civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025